Tribunal: TJMT
Processo: 0001406-83.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001406-83.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCEL DAHROUGE (APELADO), MARCEL DAHROUGE - CPF: 707.816.561-68 (APELADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE DA SILVA FEITOSA - CPF: 061.105.361-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MULTIRRENCIDÊNCIA AFASTARIA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DE REINCIDENTE JUSTIFICARIAM O REGIME INICIAL FECHADO - PEDIDO MINISTERIAL DE AUMENTO DA PENA E REGIME INICIAL FECHADO - MULTIRREINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO PARCIAL - PATAMAR UTILIZADO PELO JUIZ DA CAUSA MANTIDO - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME SEMIABERTO -
ENUNCIADO CRIMINAL 41 DO TJMT -
JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (TJMT, Enunciado Criminal 41).

Presentes a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência,
“mostra-se possível promover a compensação parcial”
entre elas (STJ, HC 392.220/SP).

Se o apelado apenas anunciou o assalto, mas a vítima conseguiu de imediato fugir
da investida
, afigura-se
“indubitável que o iter criminis percorrido foi diminuto, e, assim, de rigor deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 concernente à figura da tentativa (art. 14, inc. II, CP)”
(TJMT, AP NU 0004636-41.2016.8.11.0042).

“
Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJMT, AP N.U 0014486-19.2017.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001406-83.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MARCEL DAHROUGE

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0001406-83.2019.8.11.0042), que condenou MARCEL DAHROUGE por tentativa de roubo a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 184690217).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) a multirreincidência afastaria a compensação integral com a atenuante da confissão; 2)
“o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao multireincidente justifica a fixação de regime prisional inicial fechado”
.

Pede o provimento para sejam aumentadas as penas e estabelecido o regime inicial fechado (ID 184690217).

MARCEL DAHROUGE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 184690227).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento em parte e provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“ROUBO TENTADO - REGIME SEMIABERTO - MULTIRREINCIDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - 1). PRETENDIDO AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO - 2) PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO - PROCEDÊNCIA - SÚMULA 269 DO STJ – SENTENCIADO MULTIRREINCIDENTE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA (ANTECEDENTES) - PELO PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 185611656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 06 de janeiro de 2019, por volta das 05:15 horas, na Avenida Getúlio Vargas, situada no Centro desta urbe e Comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com simulacro de pistola, o denunciado Marcel tentou subtrair para si os aparelhos celulares, de propriedade dos ofendidos Vitor Henrique, Josias e de outras cinco vítimas por ora não identificadas. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [
...] e) a condenação do denunciado MARCEL, nas penas do art. 157, § 2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II c/c art. 61, inciso I (multirreincidência), todos do Código Penal.
”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça - ID 184690210)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o réu MARCEL DAHROUGE, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, “caput”, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. [...]

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. [...]

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade está patente, uma vez demostrado à saciedade que o acusado tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena. Os antecedentes verifica-se que o acusado possui 07 (sete) condenações anteriores com transitadas em julgado, sendo que três delas será utilizada para fins de considerar negativamente os antecedentes (Cód. 361750 – Comarca de Várzea Grande/MT, Cód. 341534 – Comarca de Várzea Grande/MT e Cód. 383107 – Comarca de Várzea Grande/MT). Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inc. I (reincidência), mormente porque o réu é mutirreincidente, nesta última hipótese ostentando três condenações transitadas em julgado (Cód. 38340 – Comarca de Várzea Grande/MT, Cód. 438632 – Comarca de Várzea Grande/MT, Cód. 466672 – Comarca de Várzea Grande/MT e Cód. 289558 – Comarca de Várzea Grande/MT).

Nesse aspecto, comungo do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a agravante da reincidência pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, desde que o julgador atente-se para as singularidades de cada caso concreto (EREsp nº 1.154.752/RS).

A compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes deve, ainda, observar o princípio da proporcionalidade, para que não se faça letra morta do art. 67 do Código Penal, devendo atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No caso, é impossível promover a compensação integral e exata entre a confissão e a reincidência, pois, apesar da valoração da confissão, a condição de multirreincidente específico do réu exige indubitavelmente maior reprovação do que a conduta perpetrada por um acusado que carregue a condição de reincidente por força de um único e isolado evento em sua vida.

Equiparar um acusado reincidente ao multireincidente , de forma simplista, seria violar o princípio constitucional da individualização das penas, que preconiza a necessidade de distinguir condutas ilícitas e pessoas condenadas pela prática de infrações penais, bem como o princípio da proporcionalidade que elege, dentre os seus muitos parâmetros, a necessidade de preponderância da agravante de multireincidência sobre a atenuante da confissão, na busca da almejada pena justa.

Destarte, na hipótese entornada, o réu não contribui para que seja ultimada essa compensação, uma vez que é multireincidente em crime contra o patrimônio, restando desautorizada essa benesse , particularidade que justifica o agravamento proporcional da pena em 09 (nove) meses, encontrando a pena em formação de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causas de aumento ou diminuição, encontrado à pena em formação de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por final, em razão da tentativa (art. 14, II, CP), reduzo a pena em 2/3 (dois terços), considerando a distância da consumação do crime, totalizando a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 03 (dez) dias-multa.

Assim, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o SEMIABERTO, ante o montante de pena aplicada e a reincidência evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Dessa forma, considerando o regime aplicado ao cumprimento da pena, bem como a primariedade CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Para tanto, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso. [...]

Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face da grave ameaça empregada na prática do ilícito, com também pela sua reincidência, conforme prevê os incisos I e II do mesmo artigo
[...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 184690217)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelado, à época do fato [6.1.2019], registrava 3 (três) condenações definitivas por furto (SEEU 0013450-18.2011.8.11.0042; ação penal NU 0008846-87.2006.8.11.0042, transitada em julgado no dia 23.11.2009; NU 0005200-30.2010.8.11.0042, com trânsito em julgado no dia 28.7.2010 e NU 0003867-61.2013.8.11.0002, transitada em julgado no dia 14.10.2013), a configurar maus antecedentes e justificar a elevação da pena-base (TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Dessa forma, mantém-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e não as compensou integralmente, em razão da
“preponderância da agravante de multireincidência sobre a atenuante da confissão”
.

De fato, o apelado possui quatro condenações: 1) tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo], sentença transitada em julgado no dia 15.5.2015 - ação penal NU 0000800-20.2015.8.11.0002; 2) tentativa de furto noturno, com trânsito em julgado no dia 26.3.2015 - Ação Penal N.U 0013529-26.2013.8.11.0042; 3) furto simples, sentença transitada em julgado no dia 16.11.2016 - ação penal NU 0013129-35.2013.8.11.0002; 4) furto qualificado [rompimento de obstáculo], com trânsito em julgado no dia 31.7.2017 - ação penal NU 0001049-68.2015.8.11.0002 (SEEU 0013450-18.2011.8.11.0042), de modo a caracterizar multirreincidência.

Atente-se que este e. Tribunal firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Presentes a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência,
“mostra-se possível promover a compensação parcial”
entre elas (STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Sopesada a existência de quatro condenações caracterizadoras da reincidência, a respectiva agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão.

Conservado o patamar de aumento utilizado pelo Juízo singular - 9 (nove) meses - preserva-se a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, a pena foi totalizada em 7 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação à tentativa (CP, art. 14, II), o apelado
anunciou o assalto contra a vítima [
Vitor Henrique da Silva Feitosa
]
, a qual conseguiu desvencilhar-se da ação delituosa.

O patamar de diminuição de pena referente ao crime tentado deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente na conduta delitiva (CP, art. 14, parágrafo único).

Se o apelado apenas anunciou o assalto, mas a vítima conseguiu de imediato fugir
da investida
, mostra-se
“indubitável que o iter criminis percorrido foi diminuto, e, assim, de rigor deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 concernente à figura da tentativa (art. 14, inc. II, CP)”
(TJMT, AP NU 0004636-41.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - Julgado 28.10.2022).

Portanto, a pena definitiva deve ser mantida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto, ainda que o apelado seja reincidente.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
.” (AP NU 0014486-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024